Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-28.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1001201-28.2019.811.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Recorrente: CIRLEI DE ASSIS HONORATO
Recorrido: ALDEMAR CARVALHO DE AMORIM
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 14/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DIRIMIR QUESTÕES RELATIVAS À PARTILHA DE BENS. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.Tratando-se de ação em que o Recorrido objetiva o ressarcimento de valores decorrente da aquisição de uma piscina durante a união estável mantida com a Recorrente, tem-se que a competência para o seu processamento e julgamento é da Justiça Comum/Vara Especializada de Família e Sucessões.
2. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante art. 64, § 1.o do Código de Processo Civil, o que afasta a tese de inovação recursal suscitada pelo Recorrido em sede de contrarrazões.
3. Preliminar Acolhida. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001201-28.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CIRLEI DE ASSIS HONORATO - CPF: 035.284.691-70 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALDEMAR CARVALHO DE AMORIM - CPF: 902.453.181-00 (RECORRIDO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020